Tribunal: TJSP
Processo: 2071480-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Decisão recorrida que indefere o pedido de gratuidade. Inconformismo. 2. Para efeito de concessão dos benefícios da gratuidade, a presunção de pobreza tem caráter relativo, podendo ser indeferida na presença de elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, mediante prévia oportunidade para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Decisão recorrida que indefere o pedido de gratuidade. Inconformismo. 2. Para efeito de concessão dos benefícios da gratuidade, a presunção de pobreza tem caráter relativo, podendo ser indeferida na presença de elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, mediante prévia oportunidade para comprovação dos pressupostos do benefício (CPC/15, art. 99, § 2o). 3. Circunstância fática revelando que o agravante é hipossuficiente no âmbito financeiro, impondo-se a gratuidade da justiça. 4. Recurso provido.